Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-71.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. DOENÇA PSIQUIÁTRICA DE ETIOLOGIA MULTIFATORIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO. TEMA No 524 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Revisão de Aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais que reconheceu o nexo causal entre patologia psiquiátrica de servidora pública e as atividades laborais dela como enfermeira da rede pública do Distrito Federal, determinando a revisão da aposentadoria para proventos integrais, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a existência de nexo de concausalidade entre a doença psiquiátrica e a atividade laboral autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais; (iii) determinar se doença de natureza multifatorial não prevista no rol legal permite a revisão do benefício previdenciário e o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos centrais da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC/15 e ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com fundamento no art. 18, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, exige a demonstração de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave prevista em lei, sendo que o rol legal possui natureza taxativa, conforme o Tema no 524 do STF.
5. A perícia judicial demonstra que a patologia psiquiátrica da Autora possui etiologia multifatorial, sendo o trabalho apenas fator contributivo, o que afasta o nexo causal exclusivo e impede o enquadramento como acidente em serviço ou moléstia profissional.
6. O Transtorno Misto Ansioso e Depressivo e a Síndrome de Burnout não constam no rol do art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que impede a revisão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais e conduz à improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Provimento da Remessa necessária e da Apelação.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do recurso impugnam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos determinantes da sentença, não se exigindo impugnação exaustiva de todos os argumentos, desde que viabilizada a devolução da matéria ao tribunal.
2. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao servidor público exige a demonstração de que a incapacidade decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave expressamente prevista em rol taxativo da legislação de regência.
3. A existência de nexo de causalidade entre doença psiquiátrica e atividade laboral, quando ausente nexo causal exclusivo e previsão legal da enfermidade como moléstia profissional ou doença grave, não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §1o, I; CPC/15, arts. 1.010, III, 85, §2o e 98, §3o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18.
Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE no 656.860 (Tema 524 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 2043859, 0706163-26.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 09.09.2025, DJe 19.09.2025; TJDFT, Acórdão 1932048, 0707382-79.2020.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08.10.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 1926174, 0729533-40.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024, DJe 08.10.2024.